Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705763-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS JUVENAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, Dênis Juvenal de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões, o agravante alega que a dívida em comento não possui liquidez, pois não foi apresentada planilha de cálculos atualizada que esteja apta a confirmar o valor de R$ 35.473,08 (trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos) da execução, havendo apenas um extrato da operação. Aponta que a cédula de crédito bancário aponta o valor de R$ 30.260,09 (trinta mil e duzentos e sessenta reais e nove centavos), ou seja, montante inferior ao pleiteado pelo exequente, não constando planilha discriminada do débito com os índices de atualização monetária e juros, restando configurada a ausência de liquidez. Afirma que pode sofrer danos irreparáveis, pois terá seus bens penhorados (salário destinado ao sustento), colocando em risco a manutenção da sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja acolhida a alegação de inépcia da petição inicial, tendo em vista a não apuração do valor exato da obrigação por meio de planilha de cálculo, o que causa a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si –isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não apontou, objetivamente, em que consistiria esse risco, já que o salário é impenhorável e, por isso, não poderá sofrer qualquer constrição (art. 833, inciso IV, do CPC). Além disso, e quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Da análise dos autos, nota-se que, no documento de ID no 33003733, o valor da operação é de R$ 30.260,09 (trinta mil e duzentos e sessenta reais e nove centavos) e o saldo para quitação é de R$ 35.473,08 (trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), sendo que o extrato de operação apresentado demonstra as taxas aplicáveis. Dessa forma, parece que a cédula de crédito bancário, objeto da concessão do empréstimo, possui liquidez. Assim, ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de modificar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que não logrou êxito em demonstrar quais critérios não restaram comprovados pelo exequente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, DF, 25 de março de 2022 12:07:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator